Tribunal: TJDFT
Processo: 0720902-67.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720902-67.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ELAIDE SILVA DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. GRATIFICAÇÃO NATALINA. INCLUSÃO DO AUXÍLIO-MORADIA NA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. CARÁTER PERMANENTE. DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que excluiu o auxílio-moradia e o auxílio-alimentação da base de cálculo da Gratificação Natalina de Policial Militar, sob o fundamento de que tais parcelas não possuem caráter permanente. A recorrente sustenta que o Decreto-Lei 2.317/86 determina a inclusão de todas as vantagens de caráter permanente na base de cálculo da Gratificação Natalina, independentemente de sua natureza indenizatória ou remuneratória, argumento reforçado por jurisprudência que reconhece o caráter permanente do auxílio-moradia. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o auxílio-moradia possui caráter permanente, de modo a integrar a base de cálculo da Gratificação Natalina; (ii) estabelecer se o auxílio-alimentação deve ser incluído na referida base de cálculo. III. Razões de decidir 3. O Decreto-Lei 2.317/86, em seus artigos 5o e 9o, estabelece que a Gratificação Natalina corresponde ao soldo e às vantagens de caráter permanente, sem distinção entre natureza indenizatória ou remuneratória. 4. O auxílio-moradia possui caráter permanente, uma vez que é pago durante a atividade, a inatividade e até mesmo durante o cumprimento de pena, conforme os artigos 6o, IV, e 21, VI, da Lei 10.486/02. 5. O auxílio-alimentação, por outro lado, é devido apenas aos policiais em atividade, conforme o artigo 50, IV, "g", da Lei 7.289/84, o que afasta seu caráter permanente, inviabilizando sua inclusão na base de cálculo da Gratificação Natalina. IV. Dispositivo 6. Deu-se parcial provimento ao apelo. __________________________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 2.317/86, arts. 5o e 9o; Lei 10.486/02, arts. 6o, IV, e 21, VI; Lei 7.289/84, art. 50, IV, "g". Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1959229, 0702088-41.2023.8.07.0018, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 23/01/2025, DJe 26/03/2025. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO-MORADIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS EFEITOS DA SEGURANÇA. EFEITOS PROSPECTIVOS A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS EM VIA PRÓPRIA. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelas partes contra acórdão que reconheceu o direito à inclusão do auxílio-moradia na base de cálculo da gratificação natalina, sem definir o termo inicial dos efeitos da concessão da segurança. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto ao termo inicial dos efeitos da concessão da segurança no acórdão; (ii) estabelecer se os efeitos patrimoniais do mandado de segurança devem ser retroativos ou apenas prospectivos a partir do ajuizamento da ação. III. Razões de decidir 3. A Lei 12.016/2009, art. 14, § 4o, estabelece que os efeitos patrimoniais de sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público somente se aplicam às parcelas vencidas a contar do ajuizamento da ação. 4. A Súmula 271 do STF fixa que o mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais quanto a período pretérito, cabendo a cobrança de tais valores por meio de ação própria. 5. A ausência de fixação do termo inicial no acórdão configura omissão a ser sanada, definindo-se que os efeitos patrimoniais da decisão são prospectivos, iniciando-se em 25/11/2024, data da impetração. 6. A pretensão de efeitos retroativos não encontra respaldo legal ou jurisprudencial, devendo eventual cobrança de valores anteriores ocorrer em demanda autônoma. IV. Dispositivo 7. Deu-se provimento aos embargos de declaração do impetrado. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração da impetrante. ___________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei 12.016/2009, art. 14, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 271. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, 926, e 1.022, parágrafo único, e inciso II, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 9o do Decreto-Lei 2.317/86, e 2o, caput, e 3o, incisos XIII e XIV, ambos da Lei 10.486/2002, afirmando ser incabível a inclusão do auxílio-moradia na base de cálculo da gratificação natalina. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 9o do Decreto-Lei 2.317/86, e 2o, caput, e 3o, incisos XIII e XIV, ambos da Lei 10.486/2002. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-L8K